Tribunal: CARF
Processo: 19515.721046/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o procedimento foi efetuado dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi devidamente intimado para apresentação de documentos de seu interesse e defesa, e o lançamento foi fundamentado nas razões de fato e de direito apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da forma como determina o artigo 142 do CTN.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma das hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna obrigatória.
DECADÊNCIA ­ TRIBUTO SUJEITO A APURAÇÃO TRIMESTRAL ­ ART. 173, I, DO CTN ­ TERMO A QUO ­ SUMULA/CARF 101
O termo a quo para a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173, I, do CTN, é primeiro dia do exercício subsequente, entendido este como o ano imediatamente posterior àquele em que poderia ter ocorrido lançamento, ainda que o período de apuração do tributo seja trimestral, consoante preconiza a Súmula/CARF de no 101.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO A LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração a lei, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, bem como seus mandatários.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS.COFINS
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
selecione uma opção
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721046/2019-11
ACÓRDÃO
1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFECCOES ALTA MODA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o procedimento foi efetuado
dentro dos preceitos normativos atinentes à matéria, o sujeito passivo foi
devidamente intimado para apresentação de documentos de seu interesse
e defesa, e o lançamento foi fundamentado nas razões de fato e de direito
apresentadas pelo Auditor Fiscal e apurado da forma como determina o
artigo 142 do CTN.
LUCRO ARBITRADO. MEDIDA EXCEPCIONAL E OBRIGATÓRIA.
O arbitramento do lucro é medida excepcional e só se aplica nas restritas
hipóteses elencadas na legislação. Como regra, deve-se apurar eventuais
tributos devidos de acordo com a opção do contribuinte de tributação para
o referido ano-calendário. Contudo, sendo identificada alguma das
hipóteses legais de arbitramento, a apuração pelo lucro arbitrado se torna
obrigatória.
DECADÊNCIA - TRIBUTO SUJEITO A APURAÇÃO TRIMESTRAL - ART. 173, I,
DO CTN - TERMO A QUO - SUMULA/CARF 101
O termo a quo para a contagem do prazo decadencial na forma do art. 173,
I, do CTN, é primeiro dia do exercício subsequente, entendido este como o
ano imediatamente posterior àquele em que poderia ter ocorrido
lançamento, ainda que o período de apuração do tributo seja trimestral,
consoante preconiza a Súmula/CARF de no 101.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO A LEI.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração a lei, os
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
2
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, bem como seus mandatários.
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para
100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS.COFINS
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento
principal, em face da estreita relação de causa e efeito entre ambos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) rejeitar as
preliminares de nulidade aventadas; i.ii) manter os lançamentos realizados, com redução da multa
de ofício qualificada aplicada para o percentual de 100% (cem por cento), a teor do artigo 14, da
Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN; i.iii) negar provimento ao recurso de ofício; ii) por maioria de votos, negar provimento
aos recursos voluntários dos responsáveis solidários Ely Akkari e Marcel Akkari, mantida a
imputação com fulcro no artigo 135, III, do CTN, vencidos os Conselheiros Ricardo Piza Di Giovanni
e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que afastavam a responsabilização dos coobrigados.
Sala de Sessões, em 31 de julho de 2025.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
O presente processo trata de Autos de Infração emitidos para exigência do crédito
tributário abaixo identificado:

IRPJ
CSLL
COFINS
PIS
IMPOSTO/CONTRIBUIÇÃO
7.895.204,88
3.585.242,20
9.959.006,08
2.157.784,51
JUROS DE MORA
3.034.361,79
1.378.034,78
3.928.376,01
851.147,97
MULTA
11.842.807,29
5.377.863,27
14.938.509,03
3.236.676,69
VALOR DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
22.772.373,96
10.341.140,25
28.825.891,12
6.245.609,17
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
PROCESSO

68.185.014,50
2. A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam dos Autos de Infração
anexados ao processo, de onde se extrai:
INFRAÇÕES APURADAS
Arbitramento do Lucro
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte notificado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e
termo(s) de intimação em anexo, deixou de apresentá-los.
Enquadramento Legal: Art. 530, inciso II, do RIR/99
3.
IRPJ – IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA
3.1
RECEITAS DA ATIVIDADE.
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
4. CSLL – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
4
4.1 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

5. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

6. CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
7. A descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações estão detalhadas no TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL às fls. 352 a 401, de onde se extrai, em síntese:
7.1. A empresa em epígrafe iniciou as atividades em 08 de Fevereiro de 2001 como sociedade
empresária limitada, e exerce atividade econômica de: confecção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, facção de peças do vestuário,
exceto roupas íntimas, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança, aluguel de imóveis próprios.
7.2. Após auditoria efetuada na empresa CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA, amparada pelas
informações extraídas dos sistemas informatizados da RFB e aquelas prestadas pelo
contribuinte nas intimações e reintimações efetuadas no curso do procedimento, bem
como as omissões ocorridas na apresentação de documentos, o fisco em síntese,
esclarece:
7.2.1. Para os Anos Calendário de 2014, 2015 e 2016 o contribuinte optou pela apuração
dos lucros na forma de Lucro Real Trimestral, conforme pesquisa nos SPED ECF
transmitidos pelo próprio contribuinte. Na análise e aferição da regularidade fiscal em
2014, 2015 e 2016 foram considerados os dados constantes dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (RFB); SPED NF-e; os esclarecimentos e as
informações encaminhados pelo próprio contribuinte, em particular, aqueles
informados e transmitidos através do SPED (ECD, ECF, Contribuições, IPI/ICMS.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
5
7.2.2. Foram encaminhadas intimações para comprovação da entrada efetiva e respectivos
pagamentos das mercadorias supostamente adquiridas para revenda; a listagem das
notas fiscais correspondentes consta de planilha aposta no TVF. NENHUMA das notas
fiscais relacionadas foram documentalmente comprovadas, constituindo-se em
compras inidôneas.
7.2.3. A contabilidade do contribuinte apresentou registros de operações sem respaldo na
movimentação financeira observada nos extratos bancários; deixou de registrar todas
as operações realizadas; lançamentos contábeis com ausência de suporte fático,
redundando em diversas inconsistências, tais como: registros contábeis relativos a
pagamentos a fornecedores inexistentes na movimentação financeira, registros
contabilizados para favorecidas já extintas na data dos pretensos pagamentos.
7.2.3.1.
Além das constatações de discrepâncias entre os valores escriturados na
CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA e os efetivamente encaminhados à FIBRAMIX, a
título de pagamentos pelas compras de mercadorias para revenda, verificou-se
que a quase totalidade desses valores retornaram da FIBRAMIX à ALTA MODA,
em regra, no mês seguinte aos pagamentos, em conta bancária não escriturada
na empresa CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA – C/C 130030783 da Agência 0331
do Banco Santander.
7.2.3.2.
A fiscalizada registrou custos ou despesas relevantes com compras, cuja
efetividade das operações não foram comprovadas, referentes às aquisições
junto a fornecedores com curtos ciclos de vida, constituídas com sócios com
baixa capacidade econômica e financeira, que, por sua vez, adquiriram os
produtos revendidos à CONFECÇÕES ALTA MODA de empresas com baixa
capacidade operacional, declaradas inidôneas, sem empregados, constituídas
por sócios com baixa capacidade econômica.
7.2.3.2.1.
Intimada a comprovar a efetividade das operações de Compras das
Mercadorias registradas (recebimentos das mercadorias e pagamentos
efetuados) a Fiscalizada alegou (após inúmeras intimações e reintimações
e concessões e dilações de prazo) a “não localização dos documentos
necessários a comprovar a efetividade e materialidade das operações de
compras efetuadas no período 2014, 2015 e 2016”.
7.2.3.2.2. Foram realizadas diligências junto aos 06 (seis) fornecedores da autuada,
referente ao período 2014 a 2016, no intuito de buscar a efetividade das vendas
realizadas, através da comprovação dos valores recebidos, dos conhecimentos de
transporte, do controle e entrega de mercadorias etc. Porém os fornecedores não
lograram êxito em comprovar a existência dessas operações, inclusive,
coincidentemente, três fornecedores alegaram roubo dos arquivos e documentos.
7.3. Ante a impossibilidade da apuração dos lucros, na opção feita pelo Lucro Real Trimestral,
nos anos de 2014, 2015 e 2016, tendo em vista a constatação dos fatos, passíveis de
enquadramento nas hipóteses de arbitramento de lucro, previstas no artigo 47 da Lei
8.981/95. Como Receita Conhecida, foi considerada a Receita Bruta de Vendas (excluída
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
6
dos cancelamentos e das devoluções), extraída das informações constantes dos SPED NF-
e.
7.3.1. Tendo em vista que o contribuinte exerce atividade de comércio, sobre Receita Bruta
de Vendas consolidada trimestralmente, será aplicada a alíquota de 8% (oito) por
cento, acrescidos de 20% (vinte) por cento, isto é, 9,6% (nove vírgula seis) por cento,
para apuração do Lucro Arbitrado.
7.3.2. Em conformidade com a legislação de regência a apuração do CSLL ocorreu nos
moldes do Inciso I, do art. 29 da Lei 9.430/96 c/c art. 20 da Lei 9.249/1995. Para
apuração do PIS e da COFINS foi adotado o regime Cumulativo de apuração, a incidir
sobre as Receitas de Vendas Mensais.
7.4. A conduta do contribuinte em não comprovar a efetividade e materialidade de NENHUMA
das operações de Compras de Mercadorias, constantes das NF-e emitidas em 2014, 2015 e
2016, pelos fornecedores retro identificados, não obstante o atendimento de dilações de
prazo pleiteados pelo contribuinte nas reiteradas solicitações promovidas pela fiscalização,
somada à natureza e às características dos referidos fornecedores detalhados no TVF
demonstram a conduta fraudulenta e dolosa do contribuinte, praticada com o objetivo de
reduzir artificialmente a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pela utilização contínua e
sistemática de NF’s inidôneas, bem como reduzir a base de cálculo do PIS e da COFINS,
pela geração de créditos indevidos.
7.4.1. Neste contexto, foi aplicada a multa de ofício qualificada, com duplicação de seu
percentual ordinário de 75% por cento para 150% por cento, nos termos com o
disposto no art. 44, Inciso I, parágrafo 1o, da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo
art. 14 da Lei 11.488/2007, c/c com o art. 957, Inciso II do Decreto 3.000 de 26 de
março de 1999 (RIR/99).
7.5. Diante do relatado no TFV, o lançamento de ofício foi efetuado em nome do contribuinte
em epígrafe, conforme estatuído no art. 121, inciso I, da Lei 5.172/66, bem como aos
responsáveis tributários solidários ELY AKKARI e MARCEL AKKARI.
CIÊNCIA
8. A autuada CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA foi cientificada dos Autos de Infração aos
09/12/2019, conforme documento à fl. 405. O responsável solidário ELY AKKARI foi
cientificado dos lançamentos aos 12/12/2019, conforme AR à fl. 407, e o responsável
solidário MALCEL AKKARI foi cientificado dos lançamentos aos 11/12/2019, conforme
AR à fl. 408.
8.1. Cientificados, os envolvidos apresentaram impugnação, nos seguintes termos:
CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA - Impugnação
9. A interessada apresentou a impugnação anexada às fls. 412 a 427, onde, em síntese,
argumenta:
DECADÊNCIA
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
7
9.2 O lançamento administrativo foi realizado em 06.12.2019, mas cientificado em
09.12.2019, significando dizer que foi efetuado mais de CINCO ANOS após a ocorrência dos fatos
geradores do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e das contribuições ao PIS/PASEP, COFINS e CSLL:
IRPJ do período de apuração 01.2014 a 09.2014;
COFINS do período de apuração 01.2014 a 11.2014;
PIS/PASEP do período de apuração 01.2014 a 11.2014.
9.2.1 Após o prazo de cinco anos a contar da data da ocorrência dos fatos
geradores, o crédito tributário está extinto, conforme o mandamento do artigo 156, inciso VII, do
Código Tributário Nacional, tendo em vista a homologação tácita, determinada pelo artigo 150,
parágrafo 4o do mesmo diploma legal.
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA
9.3 A Impugnante foi intimada no curso do procedimento fiscal para apresentar os
extratos bancários, que foram devidamente entregues, o que se encontra confirmado no Termo
de Verificação Fiscal. Dessa forma, é inaceitável e injustificável a até então desconhecida quebra
do seu sigilo bancário por parte das autoridades administrativas.
9.3.1 Para que a solicitação de expedição da RMF seja válida, a Fiscalização deve
descrever minuciosamente a motivação do ato administrativo para solicitar a quebra do sigilo
bancário, permitindo ao contribuinte conhecer a motivação da autoridade fiscal para a prática do
ato e permitir com isso a sua avaliação e o exercício do contraditório e do direito à ampla defesa,
caso julgue não justificável tal ato.
9.3.1.1 Não estando presentes no processo a RMF e o respectivo relatório de
solicitação de expedição, conforme se verifica, resta claramente cerceado o direito da Impugnante
ao contraditório e à ampla defesa, posto desconhecer o conteúdo desses importantes
documentos. Por essas razões, a Impugnante encontra-se obstada de apresentar defesa específica
contra os motivos alegados pela autoridade administrativa, em face da sua absoluta falta de
conhecimento das razões constantes do relatório.
NULIDADE ANTE A INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR REQUISIÇÃO DA ECD
9.4 A legislação tributária que regulamentou o acesso das autoridades fiscais à
escrituração contábil dos contribuintes, determina que o procedimento seja feito por meio de
requisição das informações do SPED-ECD, mediante autorização por Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – TDPF. Invoca a IN RFB 1774, de 2017.
MÉRITO
IMPROCEDÊNCIA DO ARBITRAMENTO POR INEXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA
9.5 Para proceder ao arbitramento do lucro da Impugnante, a fiscalização justificou
a sua necessidade com base na imprestabilidade da escrituração contábil da autuada; O fisco fez
diversas acusações graves contra a Impugnante, sem, entretanto, apresentar qualquer elemento
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
8
de prova para análise criteriosa por parte deste colegiado. Questiona a ausência da SPED-ECD no
processo, elemento de prova utilizado pelo fisco na apuração do crédito tributário.
9.5.1 Na mesma retórica, questiona a ausência do SPED-ECF e os extratos bancários
mencionados pelo fisco no TVF.
IMPROCEDÊNCIA DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE
PROVA
9.6 O fisco utilizou os arquivos do SPED NF-e para apuração da Receita Bruta de
Vendas conhecida da Impugnante; estes arquivos não foram anexados ao processo, acarretando a
insubsistência das bases apuradas pela absoluta falta de provas para sustentá-las.
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR FALTA DOS ELEMENTOS EMBASADORES DAS CONCLUSÕES
FISCAIS
9.7 As autoridades administrativas concluíram que as operações de vendas à
Impugnante são inidôneas, narrando que as operações anteriores realizadas pelos fornecedores
da Impugnante não existiram, conforme trechos “DOS DADOS PRELIMINARES” extraídos do TVF.
9.7.1 O impugnante argumenta que não foram anexados ao processo os
documentos referentes às diligências nas empresas fornecedoras nem a comprovação da
inaptidão e inidoneidade das empresas e documentos envolvidos.
9.7.2 “Assim como vários outros documentos ausentes que poderíamos questionar,
a sua inexistência no processo, torna todas as alegações, afirmações e conclusões meras
conjecturas não suportadas por qualquer elemento de prova material, portanto, irrelevantes e
improcedentes para embasar a autuação levada a efeito pelas autoridades administrativas”.
ERRO NA DETERMINAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS
9.8 . Conforme constatamos nos Autos de Infração, as autoridades administrativas
lançaram o valor de R$ 10.198.638,70, referente à competência de 04/2015 que não consta nas
bases de cálculo demonstradas no TVF, dessa forma, também é improcedente o cômputo desse
valor às bases dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devendo o mesmo ser excluído na apuração
dos tributos exigidos.
IMPROCEDÊNCIA DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
9.9 A autoridade administrativa qualificou a multa de ofício, imputando
responsabilidade solidária aos sócios. Questiona novamente a juntada dos documentos
mencionados pelo fisco, inclusive os arquivos digitais do SPED-ECF, SPED-Contribuições e SPED
IPI/ICMS.
9.10 “As autoridades fiscais confessam no TVF, que consultaram os sistemas
informatizados da RFB. Portanto, imprescindíveis à fiscalização, a consulta das DCTF entregues
pela Impugnante com os tributos declarados e seus respectivos pagamentos, e mesmo assim, não
consideraram tais recolhimentos para redução dos valores exigidos, agindo com infração à
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
9
legislação tributária de seu conhecimento, que determina exatamente o contrário da conduta
praticada, conforme mandamento da SCI Cosit no 23/2006, de observância obrigatória pelos
auditores da Receita Federal do Brasil”.
DEFINITIVIDADE DA INSUBISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO FISCAL
9.11 “Assim, como última questão para eliminar qualquer dúvida que possa haver
por parte desses M.D. Julgadores, postulamos que confirmem que a Administração Tributária
determina aos auditores fiscais em exercício na fiscalização que quando os arquivos digitais da
escrita contábil ou fiscal se constituírem nos elementos de prova utilizados na autuação, esses
arquivos deverão, necessariamente, estar juntados ao processo, concluindo que se não
estiverem no processo, eles não existem no mundo jurídico”. Transcreve excertos do MAPROF –
Manual de Procedimentos Fiscais.
CONCLUSÃO
Por fim, propugna pela nulidade do procedimento e, alternativamente, a declaração
de improcedência da autuação, face à ausência dos elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
ELY AKKARI - Impugnação
O responsável solidário ELY AKKARI apresentou a impugnação às fls. 452 a 468,
onde, em síntese, argumenta:
11.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
VÍCIOS NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
11.2 “Inicialmente, ao impugnante cumpre consignar que não lhe foi dada ciência
sobre a integralidade do processo administrativo fiscal imposto à CONFECÇÕES ALTA MODA UMA.,
uma vez que o Fisco limitou-se a remeter os autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) e o
Termo de Verificação Fiscal, por meio de mídia. Nada mais”.
11.2.1 O fisco descumpriu requisito fundamental para a imputação de
responsabilidade, previsto no art. 3o da IN RFB 1.862, de 2018: não se verifica nos autos as provas
indispensáveis à imposição da autuação, muito menos em relação à comprovação da
responsabilidade tributária.
[...]
MARCEL AKKARI - Impugnação
O responsável solidário MARCEL AKKARI apresentou a impugnação às fls. 430 a 446,
onde, em síntese, argumenta:
13.1 A tempestividade da apresentação da impugnação.
VÍCIOS NA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
10
13.2 “Inicialmente, ao impugnante cumpre consignar que não lhe foi dada ciência
sobre a integralidade do processo administrativo fiscal imposto à CONFECÇÕES ALTA MODA UMA.,
uma vez que o Fisco limitou-se a remeter os autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS) e o
Termo de Verificação Fiscal, por meio de mídia. Nada mais”.
13.2.1 O fisco descumpriu requisito fundamental para a imputação de
responsabilidade, previsto no art. 3o da IN RFB 1.862, de 2018: não se verifica nos autos as provas
indispensáveis à imposição da autuação, muito menos em relação à comprovação da
responsabilidade tributária.
Em sessão de 06 de maio de 2020 (e-fls.516) a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Os julgadores convalidaram as conclusões do Fisco em relação à imprestabilidade
da contabilidade da empresa, tendo em vista, inclusive, à falta de apresentação dos documentos
solicitados em diversas intimações.
No entanto, acataram os argumentos da defesa em relação ao erro na apuração
cometido pela Fiscalização, em relação ao Período de apuração de abril de 2014, cancelando o
lançamento dos tributos deste PA.
Os julgadores acataram o argumento da defesa sobre o abatimento dos valores já
contabilizados na DCTF. Como resultado, o auto de infração foi ajustado, com a redução dos
montantes inicialmente lançados, refletindo os débitos que já haviam sido devidamente
informados na declaração.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente Recurso Voluntário com
razões de fato e de direito que serão desenvolvidas no voto.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro RAFAEL ZEDRAL, Relator
Admissibilidade
Do Recurso Voluntário da Pessoa jurídica
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
11
Reconheço também a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso de Ofício visto que a exoneração do crédito tributário é superior ao limite de alçada de R$
15.000.000,00, previsto na Portaria MF no 2, de 2023.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Alega a recorrente, em preliminar, que os julgadores da DRJ cercearam sua defesa
ao não responder “de forma clara, objetiva e fundamentada os questionamentos feitos em
impugnação “.
Sem razão a recorrente neste ponto. O relator do Acórdão recorrido não só
respondeu a todos os questionamentos da recorrente, como o fez na mesma ordem que consta
apresentados na impugnação.
Somente a parte do voto do relator (excluindo o relatório) possui 27 páginas.
Cabearia
à
recorrente
apresentar
objetivamente
no
seu
Recurso Voluntário
quais
questionamentos não foram respondidos e de que modo teria causado algum prejuízo à sua
defesa.
Além do mais, ainda que por hipótese admitamos que o Acórdão da DRJ não tenha
abordado todos os argumentos levantados pela defesa, o que não se verifica no caso presente,
mesmo assim nenhuma nulidade haveria, porque o julgador não está obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, desde de explicite as razões da sua decisão
No mesmo sentido, colaciono julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS
ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil.
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão.
III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os
argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as
razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
(SS 4836 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal
Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 03-11-
2015 PUBLIC 04-11-2015)
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
12
Este CARF também tem firme posição neste sentido:
“Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010,
2011, 2012 NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação
jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação
jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto necessárias
ao julgamento da causa.
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora pode expressar livremente sua percepção dos fatos
reunidos nos autos, inclusive acrescendo análises não cogitadas pela Fiscalização,
em resposta à defesa do impugnante. Somente não lhe é permitido manter a
exigência do crédito tributário com fundamento, exclusivamente, em argumentos
novos, por ela adicionados à motivação do lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que
supostamente serviria de fundamento para a autuação, especialmente quando se
constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de forma que a
empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter nítida compreensão
das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à defesa ou ao exercício do
contraditório. ” Processo no 11030.721754/2014-70. 1a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS. Acórdão no 9101-004.250 – CSRF / 1a Turma. Relatora
Viviane Vidal Wagner. Seção de 9 de julho de 2019.

O livre convencimento do julgador permite que a decisão proferida seja
fundamentada com base no argumento que entender cabível, não sendo necessário que se
responda a todas as alegações das partes, quando já se tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder um
a um todos os seus argumentos.
Diante do exposto, rejeito à preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
Trata-se de lançamento de IRPJ e reflexos, apurados por arbitramento de Lucro dos
quatro trimestres dos anos 2014 e 2015.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
13
A fiscalização buscou verificar a regularidade dos lançamentos contábeis realizados
pela recorrente no sistema SPED, relativamente ao registro de compras de mercadorias.
O procedimento de Fiscalização aqui tratado iniciou em decorrência dos trabalhos
realizados em outra empresa, a FIBRAMIX ACATADO DE TECIDOS LTDA, que figurava no sistema
SPED como emitente de notas fiscais de venda de mercadorias para a recorrente. Havia indícios de
que a recorrente não havia de fato adquirido tais mercadorias.
Inicialmente, foram analisados os registros de aquisição de mercadorias para
revenda. De posse dos dados das notas fiscais eletrônicas de saída, emitidas por outras pessoas
jurídicas e endereçadas à recorrente (na qualidade de adquirente), a Fiscalização realizou
intimações questionando sobre as operações de compra de mercadoria e insumos da empresa.
Foram realizadas diversas intimações, que buscavam obter provas documentais que
demonstrassem a efetividade das compras descritas nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelas
empresas FIBRAMIX, EIXO CONFECÇÕES e outras.
Foram solicitados, por exemplo, comprovantes de pagamentos pelas compras,
conhecimento de transporte, além dos lançamentos contábeis correspondentes (vide e-fls. 3, 85).
Como vemos nas respostas às intimações de e-fls. 109, 132, 144, a recorrente
reiteradamente afirmou não ter encontrado os documentos solicitados.
Observe-se que a recorrente era sempre bem lacônica nas suas respostas,
afirmando que estava impossibilitada de entregar documentos, sem descrever quais documentos
estava se referindo.
Exemplo, na resposta de e-fls. 109 (grifos nossos):
“Requer que esse R. Órgão considere a especialidade das circunstâncias aqui
descritas e, ainda, que a Contribuinte se encontra impossibilitada de entregar
documentos que, por uma fatalidade alheia à vontade da empresa, não foram
encontrados.
Termos em que. Pede Deferimento.
São Paulo, 28 de maio de 2.018”
Na resposta de e-fls. 132:
“CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA., estabelecida na Rua Mendes Júnior, 629, no
bairro Brás, em São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o número 04.273.385/0001-11,
em face do Termo de Início de Fiscalização, vem, respeitosamente:
1) Apresentar cópia de seu Contrato Social atualizado peias alterações societárias.
2) Informar que a empresa está representada na forma de seus atos constitutivos,
razão pela qual deixa de apresentar instrumento de procuração.
3) Informar que, conforme indicado na resposta ao Termo de distribuição de
Procedimento
Fiscal
Diligência
(TDPF-D)
n*
08.1.90.002017-00620-0,
a
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
14
Contribuinte não logrou êxito em localizar a documentação indicada tanto no
indicado TDPF-D quanto no presente TDPF-F, embora tenha diligenciado
exaustivamente nesse sentido.
Reitera pedido formulado no TDPF-D n« 08.1.90.002017-00620-0, para que esse
R. Órgão considere a especialidade das circunstâncias relativas à impossibilidade
de a Contribuinte entregar documentos que, por uma fatalidade alheia à vontade
da empresa, não foram encontrados.”
Mesmo padrão de resposta se repete na e-fls. 144.
Chamo à atenção as seguintes respostas prestadas pela empresa às intimações da
Fiscalização para apresentar a comprovação da efetividade das compras indicadas nas notas fiscais
de outras pessoas jurídicas. Na resposta de e-fls. 161 a recorrente repisa o argumento de que não
encontrou os documentos solicitados, afirmando inclusive estarem extraviados (grifos nosso):
CONFECÇÕES ALTA MODA LTDA., estabelecida na Rua Mendes Júnior, 629, no
bairro Brás, em São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o número 04.273.385/0001-11,
neste ato representada na forma de seus atos constitutivos, vem,
respeitosamente, apresentar os extratos de suas contas bancárias, fornecidos
pelos bancos BRADESCO e SANTANDER.
Com relação às cópias dos documentos indicados no termo de intimação fiscal,
informamos que até a presente data não logramos êxito em localizar tais papéis,
circunstância que foi informada de forma reiterada à Fiscalização que se
encarregou do TDPF-F 08.1.90.00-2018-00656-5.
Quando do atendimento de intimação realizada pela Receita Federal em 2017,
nossa empresa manuseou e entregou a maioria dos documentos que estão sendo
solicitados no presente TDPF.
No entanto, após a referida entrega, não mais localizamos tais documentos, que
se encontram extraviados, embora os tenhamos buscado arduamente.
Assim, requer que essa Fiscalização considere a especialidade da circunstância e
que a Contribuinte encontra-se impossibilitada de entregar documentos que, por
uma fatalidade, se encontram extraviados.
Por consequência, em vista da admissão, por parte da recorrente, do extravio de
documentos, a autoridade fiscal solicitou a apresentação de boletim de ocorrência previsto no
artigo 278 do RIR/20181.

1 Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a correspondência e os demais
papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas, documentos ou papéis de interesse da
escrituração, a pessoa jurídica fará publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e oito horas, ao órgão competente do
Registro do Comércio, e remeter cópia da comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, caput ).
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
15
Em documento juntado na e-fls. 231, a recorrente respondeu sobre este ponto,
conforme abaixo:

“c) Dessa forma, ainda que a Contribuinte tenha utilizado em alguma de suas
respostas a palavra "extraviado", tal uso não se deu na acepção dada pela
legislação tributária ao termo, o que se comprova pelo teor integral da
manifestação de nossa empresa, conforme ressaltado no trecho supra transcrito.
d) Partindo do pressuposto de que nossa empresa não reconhece o extravio dos
documentos - agora na acepção jurídica e tributária da palavra -, a mesma não
solicitou a emissão de boletim de ocorrência ou cumpriu os demais requisitos do
art. 278, parágrafo 1* do Regulamento do Imposto de Renda 2018.
e) No entanto, quando e se a Contribuinte reconhecer que a documentação se
encontra efetivamente extraviada, nesta ocasião providenciará de imediato ao
cumprimento das formalidades necessárias, conforme legislação indicada no item
anterior.”

A recorrente não deixa claro qual seria a “acepção dada pela legislação tributária”
ao termo “extraviado” que seria diferente daquela acepção encontrada em qualquer dicionário da
língua portuguesa.
E em paralelo às diversas intimações direcionadas à recorrente, a autoridade fiscal
também intimou as empresas emissoras das notas fiscais de venda a comprovar
documentalmente a efetividade das saídas de mercadorias. Em resposta, alguns representantes
destas empresas alegaram que tais documentos foram furtados no interior da sede da empresa ou
no interior de veículos.
Ainda que se possa admitir a veracidade destas alegações de extravio e furto de
documentos, por mais inverossímil que seja esta coincidência de tantos infortúnios ocorrendo ao
mesmo tempo entre empresas diferentes, estas respostas demonstram claramente que não houve
comprovação da efetividade da aquisição de mercadorias indicadas nas notas ficais, que somam
R$ 79.950.436,57 entre 2014 e 2015:

A autoridade fiscal apontou os seguintes fatos que demonstram que as notas fiscais
representam na verdade compras fictícias:

Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
16
“Por outro lado, a empresa deixou de apresentar o Livro de Registro de Produção
e Estoque (Mod. 3), nos termos dos artigos 444 e 461 do Decreto 7.212, de 15 de
junho de 2010; deixou de esclarecer as divergências apontadas pela Fiscalização
nos Estoques Iniciais e Finais do período 2014 a 2016; deixou de apresentar os
códigos de produtos de modo a identificar os produtos em estoque; deixou de
apresentar os livros auxiliares de Duplicatas a Receber e de Fornecedores,
solicitados no retro mencionado “Termo de Intimação Fiscal” de 09/10/2019,
que impossibilitou à Fiscalização a verificação da regularidade da empresa na
escrituração do Custo das Mercadorias Revendidas e, consequente recomposição
dos custos pelas compras não comprovadas.
Somadas às circunstâncias acima apontadas, tem-se:
a) A cadeia de fornecedores constituída em boa medida, por empresas de baixa
capacidade econômica, declaradas inaptas, sem empregados – a indicar compras
fictas em valores significativos;
b) Não comprovação de NENHUMA das compras de mercadorias, junto aos
fornecedores anteriormente citados, nos anos de 2014, 2015 e 2016, não
obstante, reiteradas intimações procedidas pela Fiscalização e, concessão de
inúmeros pedidos de dilação de prazos solicitados pelo contribuinte;
c) Divergências apuradas entre registros da escrituração fiscal e a efetiva
movimentação financeira, expressa nos extratos bancários, adiante detalhados;
d) Vícios e erros observados na escrita contábil, adiante detalhados, que
evidenciam a ocorrência das hipóteses de arbitramento de lucros, nos termos da
Lei 8.981/95 e a adoção da sistemática do Lucro Arbitrado, como se verá a
seguir.”

O respaldo para o arbitramento do lucro pode ser sintetizado pelo trecho a seguir
do termo de verificação fiscal:
“DA IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Além do acima exposto, a contabilidade do contribuinte apresentou registros de
operações sem respaldo na movimentação financeira observada nos extratos
bancários; deixou de registrar todas as operações realizadas; lançamentos
contábeis com ausência de suporte fático, redundando em diversas
inconsistências, conforme relatado a seguir:
1 - A contabilidade apresenta registros contábeis relativos a pagamentos a
fornecedores, inexistentes na movimentação financeira registrada por esses
favorecidos e não contabilização de contas bancárias.”
Além disto, constatou a Fiscalização que a quase totalidade dos valores pagos à
FIbramix retornavam para as contas da recorrente no mês seguinte.
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
17
Como mais um argumento para demonstrar a imprestabilidade da escrituração
contábil da recorrente, a Fiscalização demonstrou que uma conta corrente da empresa junto ao
Santander não foi contabilizada.
As duas peças de defesa da recorrente nestes autos não fazem qualquer referência,
ainda que indireta, aos fatos apurados pela Fiscalização. A defesa não menciona sequer as razões
sociais da empresas, as datas, valores e eventos relatados pela Fiscalização. Apenas pela leitura da
impugnação ou do Recurso Voluntário não é possível saber os fatos e motivos que levaram à
autuação.
A defesa centra-se exclusivamente em atacar as questões procedimentais do
lançamento, como veremos a seguir.
Por exemplo, requer a prova de que algumas empresas estavam de fato inativas na
data dos pagamentos de compras de mercadorias. A recorrente não cita os nomes da empresa do
mesmo modo que não citava nas respostas às intimações quais documentos estava se referindo
ao responder que não os havia encontrado. Mas se estiver se referindo à Viena Comercial Textil
Eireli, a resposta ao seu questionamento encontra-se nas e-fls. 202:

Lembrando que a Fiscalização diligenciou junto aos emissores das notas fiscais de
venda de mercadorias supostamente endereçadas à recorrente, pede também a cópia do Termos
de Distribuição de Procedimento Fiscal relacionado à estas diligências. A prova de que a
autoridade fiscal realizou as diligências está nas cópias das intimações realizadas e nas respostas
dadas pelos receptivos representantes legais.
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS
A recorrente repisa o argumento que a autuação teria sido motivada por quebra de
sigilo bancário sem a necessária autorização, visto que não constam nos autos a Requisição de
Movimentação Financeira respectiva.
A autoridade fiscal relata no TVF que a recorrente apresentou todos os extratos
bancários solicitados mediante intimação. No entanto, houve nova intimação para que a
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
18
recorrente apresentasse estes mesmos extratos bancário, já juntados nos autos, mas agora em
“arquivos magnéticos” formatados nos “moldes da Carta Circular BACEN no 3.454/2010”.
A recorrente solicitou ao banco os novos extratos obedecendo este formato, pedido
que não foi atendido pelo Bradesco.
Portanto, em 03/06/2010, mesmo já possuindo os extratos bancários impressos e
entregues pela recorrente, mas diante da necessidade de obtê-los em outra formatação, foram
feitas as requisições de movimentação financeira:
“Em 02/05/2019, lavrou-se “Termo de Intimação e Constatação Fiscal”, com
ciência mediante AR de 06/05/2019, no qual a Fiscalização acusou o recebimento
dos extratos bancários em papel acima referidos e intimou a empresa par
apresentar, em 05 (cinco) dias úteis, esses mesmos extratos bancários – relativos
a 2014, 2015 e 2016 - em arquivos magnéticos, nos moldes do leiaute
determinado na Carta Circular no 3.454/2010 do Banco Central do Brasil
(BACEN), sendo oferecida à empresa a prerrogativa de autorização à Receita
Federal do Brasil para obtenção destes extratos diretamente nos bancos
envolvidos.
Em 10/05/2019, a empresa requisitou prazo suplementar para atendimento do
termo acima citado, tendo sido concedido pela Fiscalização o prazo adicional de
10 (dez) dias.
Em 17/05/2019, o contribuinte apresentou a recusa do Bradesco em entregar,
diretamente aos correntistas, os extratos nos moldes da Carta Circular BACEN n°
3.454/2010. Na ocasião, foram entregues os extratos do Banco Santander, sem
estar moldes da Carta Circular BACEN no 3.454/2010.
Em 03/06/2019, ante ao acima mencionado e por divergências detectadas no
cotejo das informações constantes dos extratos apresentados e os registros da
escrita fiscal, como a não apresentação de extratos bancários de contas
registradas na contabilidade, a sinalizar indícios de fraude, foram emitidas as
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) sob nos
08.1.90.00-2019-00017-0, 08.1.90.00-2019-00018-8 e 08.1.90.00-2019-00019-6,
endereçadas aos bancos Bradesco, Santander e Safra, respectivamente, por
imprescindíveis na continuidade e execução dos trabalhos da fiscalização, nos
termos do art. 3o, Inciso VII Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001 (que
regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001), em
particular, Inciso VII do art. 33 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Insta mencionar que a recorrente estava plenamente ciente destes fatos, ainda que
tenham sido completamente ignorados nas suas peças de defesa.
Sobre os extratos bancários que contribuíram para a convicção da Fiscalização,
encontram-se todos citados no termo de encerramento, inclusive com a imagem de folhas destes
extratos. Por exemplo, o extrato de e-fls. 385, do BRADESCO
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
19
NAS NOTAS FISCAIS E ARQUIVO SPED/ECF-ECD.
A recorrente questiona também a ausência das notas fiscais nestes autos, bem
como a ausência de requisição para acesso à ECD.
Cita o artigo 9 da Instrução Normativa RFB no 1774, de 22 de dezembro de 2017
alegando que a autoridade fiscal deveria ter requisitado o acesso aos arquivos da ECD. Pela leitura
do citado artigo, nada há que signifique esta exigência, que trata, em verdade, de acesso ao
próprio sistema
“Art. 9o Os usuários do Sped a que se referem os incisos I, II e III do art. 3o do
Decreto no 6.022, de 2007, terão acesso às informações relativas à ECD
disponíveis no ambiente nacional do Sped.
§ 1o O acesso a que se refere o caput será realizado com observância das
seguintes regras:
I - será restrito às informações pertinentes à competência do usuário;
II - o usuário deve guardar quanto às informações a que tiver acesso os sigilos
comercial, fiscal e bancário de acordo com a legislação respectiva; e
III - será realizado na modalidade integral para cópia do arquivo da escrituração,
ou na modalidade parcial para cópia e consulta à base de dados agregados, que
consiste na consolidação mensal de informações de saldos contábeis e nas
demonstrações contábeis.
§ 2o Para realizar o acesso na modalidade integral o usuário do Sped deverá ter
iniciado procedimento fiscal dirigido à pessoa jurídica titular da ECD ou que
tenha por objeto fato a ela relacionado.”
Ademais, o próprio artigo acima transcrito demonstra que o acesso pode ser feito a
partir de dados consolidados mensais de saldos contábeis.
Sobre isto, o TVF apresenta tabelas com os valores consolidados (ex. e-fls. 398). E
sobre a origem destes dados, podemos ver que a autoridade fiscais extraiu os dados dos arquivos
enviados pela recorrente, conforme número de o recibo HASH citados no TVF, como podemos ver
no trecho de e-fl.s 365 abaixo:
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
20

Logo, caberia à recorrente acessar estes arquivos SPED, que ela mesma transmitiu,
autenticados pelos códigos HASH acima, e conferir se algum dado consolidado pela autoridade
fiscal difere do declarado
Portanto, a base tributável está lastreada nas notas fiscais de venda registradas na
escrituração digital transmitida pela própria recorrente.
Ademais, cabe destacar que notas fiscais eletrônicas e “arquivos SPED” não são
documentos físicos, ao contrário das antigas notas ficais e Livros Diário, Livro Razão, por exemplo.
Assim, o que comumente se denomina “nota fiscal eletrônica” nada mais é que as
informações de uma operação comercial registrada num banco de dados do sistema SPED.
Quando o contribuinte “emite” uma nota fiscal eletrônica está, na verdade, acessando o sistema
SPED e registrando todos os dados necessários à identificação de uma operação comercial.
O que pode ser tratado como documento é, inclusive por ter a palavra documento
no seu nome, o DAMF, ou Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica, o qual não substitui e
não se confunde com a nota fiscal eletrônica, sendo apenas uma de suas várias representações
possíveis na forma impressa.
As notas fiscais de aquisição de insumos, emitidas pelos fornecedores, que agora
sabemos se tratar de operação de fachada, constam no termo de Início de fiscalização de e-fls.
111. Todos os valores destas notas fiscais foram apropriados pela empresa como custo, conforme
arquivos SPED citados acima.

Da multa de Ofício Qualificada de 150%

Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
21
Insurge-se também a recorrente contra a qualificação de multa de ofício para 150%,
argumentando que teria sido comprovada a ocorrência de fraude e que apenas não encontrou os
documentos solicitados pela Fiscalização (pedidos de compras, notas fiscais e Livro Diário).
Afirma que sem a demonstração da ocorrência da fraude não seria possível a
qualificação da multa. Cita ainda a súmula 142.
A Lei n° 4.502/64 dá a definição do conceito de fraude:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
A Fiscalização demonstrou no autos o esquema fraudulento operado pela
recorrente que forjava operações fictícias de compras de mercadorias, que era deduzido como
despesa operacional, reduzindo a apuração do IRPJ e CSLL e gerava crédito de PIS e COFINS:

Falta de contabilização de movimentação financeira pela não contabilização de
contas bancárias;

Reiteradas ocorrências em 2014, 2015 e 2016, de pagamentos a fornecedores,
fora dos prazos estipulados nas NF-e, sem acréscimos moratórios;

Divergências entre a escrituração contábil e extratos bancários da efetiva
movimentação financeira da empresa motivados por lançamentos artificiais só
existentes na contabilidade.

Registros contábeis de pagamentos a fornecedores, sem apresentação de
documento comprobatórios;

Ausência de Contas Auxiliares e não apresentação de Livro de Duplicatas a
Receber e de Fornecedores.

2 Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
22

Portanto, resta caracterizado os motivos para a qualificação da multa de ofício.
No entanto, a recente alteração da legislação sobre o tema beneficia a recorrente
neste ponto.
O § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, com
acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar a seguinte
redação:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004)(Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:(Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71,72e73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
23
A penalidade, que antes alcançava 150% em decorrência da dobra do percentual de
75% prescrito pelo inciso I do artigo 44, foi reduzida para 100%, conforme estabelecido pelo novel
inciso VI:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Não consta nos autos informações sobre a reincidência infracional da recorrente no
período de dois anos, “contado do ato de lançamento” , conforme estatuído pelo inciso VII e § 1-
A.
Diante dessas circunstâncias, deve ser reconhecida a redução do percentual da
multa para 100%, por conta da aplicação do princípio da retroatividade benigna de que trata a
letra “c” do inciso II do artigo 106 do Código Tributário Nacional3.
Portanto, dou parcial provimento ao recurso Voluntário nesta parte, mantendo a
qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu percentual para 100%.

Portanto, reconhecida a evidente fraude praticada pela empresa, operada pelos
administradores, aplica-se o prazo decadencial do artigo 173 do CTN4. Sobre este tema, esta CARF
editou sua súmula de número 72 que afirma que “Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.”
A recorrente apurou o Lucro Real Trimestral. Também sobre este tema, apesar dos
muitos questionamentos quanto ao prazo inicial decadencial do artigo 173, I do CTN na apuração
trimestral, este CARF editou a sua súmula 101:

Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
4 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
24
Portanto, os lançamentos referentes ao período de 01 trimestre de 2014 a 4o
trimestre de 2016 não estavam decaídos na data da ciência do auto de infração, que ocorreu em
09/12/2019 (e-fls. 403), posto que iniciado em 01/01/2015 e encerrado em 01/01/2020.
Por último, a defesa repisa o argumento que o lançamento não teria obedecido o
teor do que alega ser regras estabelecida no que chama de MAPROF – manual de Procedimentos
Fiscais. A impugnação apresenta o seguinte trecho:

O relator do Acórdão recorrido respondeu que o “MAPROF é um documento
interno na execução de procedimentos na RFB, com vistas na facilitação do procedimento de
auditoria, tendo em vista a legislação tributária vigente.”
Em Recurso Voluntário, apresentou os seguintes questionamentos (sem destaques
no original)

“58. Com efeito! Em mais esse tópico a autoridade julgadora de primeira instância
distorceu as palavras da Recorrente! Em nenhum momento a Recorrente
informou que os lançamentos são insubsistentes por não obedecerem ao
MAPROF.
59. O que consta na impugnação é a solicitação da impugnante para que a
autoridade julgadora se pronuncie e confirme que consta nos manuais
elaborados pela própria Administração Tributária - de observância obrigatória -,
que os arquivos da escrituração contábil deverão estar obrigatoriamente juntados
ao processo sob pena de inexistência da prova no mundo jurídico, apenas e
somente um simples pronunciamento, que novamente foi abordado de forma
distorcida e não foi respondida.”
Sobre este trema, faço minhas as palavras do Relator do Acórdão recorrido, pois os
manuais internos da RFB são, por sua natureza restritos aos servidores designados à determinada
atividade.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
25
Quanto a solicitação de que a DRJ se “pronuncie e confirme que consta nos manuais
elaborados pela própria Administração Tributária”, entendo que cabe à defesa o dever de demonstrar o
fundamento legal para decretação de nulidade de um lançamento em vista de um suposto
descumprimento às normas de um manual de uso restrito e interno de uma órgão público.
No próprio trecho acima, afirma a defesa diz que “Em nenhum momento a Recorrente
informou que os lançamentos são insubsistentes por não obedecerem ao MAPROF”, então, deve
novamente a defesa esclarecer o que pretende com esta dúvida, já que afirma não se tratar de
insubsistência de lançamento. Se houver alguma irregularidade que lhe beneficie, que aponte claramente.
Ademais, como já dito neste voto, o SPED não é um livro ou um conjunto de folhas de
documentos, mas sim um sistema de banco de dados. Todas as informações necessárias para a defesa da
recorrente quanto ao SPED estão no TVF a partir dos códigos HASH.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Os julgadores deram parcial provimento à impugnação da recorrente, por dois
motivos.
No primeiro deles, os julgadores entenderam que sobre o valor lançado de cada
tributo deveria ter sido realizada a dedução das importâncias que haviam sido declaradas pela
empresa em DCTF.
Assim, o valor total lançados dos tributos foi reduzido de 58.993.094,18,
considerando tributo e multa de 150%), para R$ 40.025.669,53:
LANÇADO
MANTIDO
IRPJ
R$ 7.895.204,88
R$ 6.012.942,54
CSLL
R$ 3.585.242,20
R$ 2.434.982,78
PIS
R$ 2.157.784,51
R$ 1.347.241,47
COFINS
R$ 9.959.006,08
R$ 6.215.101,02
SOMA
R$ 23.597.237,67 R$ 16.010.267,81
MULTA DE
150%
R$ 35.395.856,51 R$ 24.015.401,72
TOTAL
R$ 58.993.094,18 R$ 40.025.669,53
DIFERENÇA
R$ 18.967.424,65

Este procedimento adotado pelos Julgadores da DRJ tem amparo no artigo 8 da
Instrução Normativa 1599 de 11/12/2015, então vigente:

“CAPÍTULO VII DO TRATAMENTO DOS DADOS INFORMADOS NA DCTF
Art. 8o Os valores informados na DCTF serão objeto de procedimento de auditoria
interna.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
26
§ 1o Os saldos a pagar relativos a cada imposto ou contribuição informados na
DCTF, bem como os valores das diferenças apuradas em procedimentos de
auditoria interna, relativos às informações indevidas ou não comprovadas
prestadas na DCTF sobre pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão
de exigibilidade, poderão ser objeto de cobrança administrativa com os
acréscimos moratórios devidos e, caso não liquidados, serão enviados para
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)”
O artigo 90 da MP 2158-35 de 2001 já esclarecia que o lançamento de ofício recai
sobre a diferença não confessada pelo contribuinte:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.”

Portanto, considerando que a redução do valor lançado recaiu apenas sobre cada
parcela antes confessada em DCTF, nego provimento ao Recurso de Ofício neste ponto.
Outro ponto que foi objeto de reforma pela DRJ é o lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS do PA de Abril de 2015.
O relator acatou o argumento da defesa de que houve um erro de fato na apuração
destes tributos no PA de abril de 2015, que apresenta no auto de infração duas apurações, sendo
que em uma delas foi utilizado como base de cálculo a receita bruta, no valor de R$
10.198.638,70, que deveria ter sido computado no mês do ano anterior (abril de 2014).
Por outro lado, não houve lançamento destes tributos no mês de abril de 2014. O
relator reconheceu a decadência do direito do Fisco em lançar os tributos referentes a este
período de apuração (04/2014).
Assim, os tributos do mês de abril de 2015 foram lançados duas vezes: uma com o
valor da receita bruta correta para o Mês de abril de 2015, e outra apuração realizada com o
montante de R$ 10.198.638,70, que deveria ter sido computado em abril de 2014.
De fato, como podemos ver no auto de infração (e-fls. 248), há dois lançamentos
de IRPJ para o mês de abril de 2015:

Enquanto na página anterior vemos que não há lançamentos para abril de 2014:
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
27

O próprio termo de encerramento (e-fls. 390) esclarece que a receita bruta de R$
10.198.638,70 não pertence ao PA 04/2015, mas no mesmo mês de 2014:

Logo, está correta a decisão da DRJ em anular o lançamento de abril de 2015 de
todos os tributos que foram calculados pela receita bruta de R$ 10.198.638,70.
Portanto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
Do Recurso Voluntário dos responsáveis coobrigados
As pessoas físicas ELY AKKARI e MARCEL AKKARI foram responsabilizadas pelos
tributos aqui lançados nos termos do artigo 135 do CTN.
Afirma a autoridade lançadora que se tratam dos dois únicos sócios e
administradores da empresa. A gestão compartilhada foi responsável pela prática de atos que
estão em desacordo com a legislação e com o contrato social, no sentido que foram contabilizadas
a aquisição expressiva de mercadorias sem comprovação de seu efetivo ingresso na empresa -
caracterizando compras inidôneas, o que gerou custos fictícios que reduziram a base de cálculos
de tributos federais.
A defesa alega que não restaram definidas e individualizadas as condutas de cada
sócio responsabilizado.
Sem razão à recorrente neste ponto. A empresa foi administrada pelos seus dois
únicos dois sócios. Todos os atos contrários à lei não poderiam ter sido praticados sem a anuência
expressa dos dois sócios.
Observem-se que até mesmo as intimações emitidas pela Fiscalização eram
respondidas de forma alternada pelos senhores ELY AKKARI e MARCEL AKKARI, assim com as
cartas dirigidas aos bancos solicitando os extratos bancários.
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.398 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721046/2019-11
28
O artigo 135 do CTN 5 objetiva responsabilizar a gestão temerária dos
administradores que contrariam a lei e o estatuto que causam prejuízos ao Estado, à sociedade e à
própria empresa.
Os atos praticados pelos dois administradores, que compartilham a gestão da
empresa, está descrita no TVF.
Importante observar que nenhum dos documentos de defesa nestes autos
questiona os fatos alegados pela autoridade fiscal. Todos os argumento de defesa limitam-se às
questões procedimentais, questionando basicamente a juntada de documentos e a
desobediência à manuais internos da RFB.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, proponho os seguintes encaminhamentos:
1. Quanto ao Recurso Voluntário da pessoa jurídica, dar-lhe parcial provimento
para:
a. Rejeitar as preliminares de nulidade;
b. Reduzir a multa de ofício para 100%
c. Manter no demais temas;
2. Negar provimento ao Recurso de Ofício.
3. Negar provimento aos Recursos Voluntários dos sócios coobrigados Ely
Akkari e Marcel Akkari.
É como voto.
Assinado Digitalmente
RAFAEL ZEDRAL

5 Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos: I - as pessoas referidas no artigo
anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Fl. 860
DF CARF MF
Original